Tribunal: TJES
Processo: 5016518-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016518-10.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENILDO NEVES DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
Renildo Neves dos Santos Alves
, condenado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES à pena de
18 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
art. 217-A, caput, do Código Penal
, sob a alegação de
constrangimento ilegal

em razão de não ter sido permitido ao réu recorrer em liberdade. A defesa sustenta a ausência de fundamentos concretos para a prisão, destacando que o paciente respondeu ao processo solto e possui condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se a prisão preventiva decretada na sentença condenatória está devidamente fundamentada, ou se configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, regulada pelos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, constitui
medida de natureza excepcional
,
admitida apenas quando demonstrada a sua necessidade para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4.

A sentença condenatória encontra-se
devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos
, evidenciada pela prática de atos libidinosos contra
criança de sete anos de idade
,
cuja narrativa mostrou-se firme e coerente, corroborada por outros depoimentos e provas colhidas sob o crivo do contraditório.

5.

A
condenação por crime hediondo
e a
elevada pena imposta (18 anos e 6 meses)
reforçam o risco de evasão e justificam a decretação da prisão para
assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do CPP.

6.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a
manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória
quando demonstrada a necessidade da medida e a gravidade concreta do delito (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023).

7.
Igualmente, o STJ entende que a gravidade do crime e o regime inicial fechado são elementos suficientes para justificar a
não concessão do direito de recorrer em liberdade
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

8.
As
condições pessoais favoráveis
do réu não são suficientes para afastar a prisão quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da custódia.

9.
Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial que manteve a prisão preventiva, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória quando demonstrada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo em crimes de natureza hedionda.

2. A gravidade concreta do delito e a elevada pena imposta justificam a manutenção da custódia cautelar mesmo após o réu ter respondido solto ao processo.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 311 a 316, 312, 319; CP, arts. 217-A e 71; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016518-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENILDO NEVES DOS SANTOS ALVES
IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016518-10.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENILDO NEVES DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RENILDO NEVES DOS SANTOS ALVES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi
conden
ado, na origem, como incurso na
sanção do artigo 217-A,
“caput”
, do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante do fato de que o paciente respondeu ao processo em liberdade, entretanto, na sentença (ID 75915541 dos autos originários), o magistrado de piso o condenou a uma pena de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, não permitindo que o paciente recorresse em liberdade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Sentença condenatória de ID nº 75915541, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] A hipótese narrada nos autos trata de uma criança, na época com 07 (sete) anos de idade, que foi objeto de investida por parte do acusado, que segundo, narram os autos, praticou com ela atos libidinosos, consistentes em passar a mão nas partes íntimas da vítima, bem como esfregar o pênis nela.

(...)

Em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, a versão dada pela vítima mostra-se mais coerente, pois é corroborada com os demais depoimentos prestado nos autos, tanto na fase administrativa quanto em Juízo.

(...)

Desse modo, analisando detidamente os autos, é de se verificar que as palavras da vítima são claras e são corroboradas pelos demais depoimentos prestado durante a instrução probatória. Além do mais, a vítima confirmou o que disse na Delegacia, o que deixa claro a veracidade de seus depoimentos, ainda mais por serem corroborados entre si.

(...)

Ademais, é de se consignar que é pouco provável que a versão contada pela menor tenha sido inventada, haja vista a confirmação de outras testemunhas que afirmam ter ouvido os relatos da vítima à época dos fatos. Assim, vale consignar que ouvida em audiência de depoimento especial, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que o acusado colocava-a em seu colo, em cima do pênis, passava a mão nas suas partes íntimas enquanto ela estava dormindo, assim como ela já chegou em casa, momento em que o acusado assistia a filmes pornográficos. Ademais, esse a chantageava, pedindo beijo para poder andar de carro com ela.

(...)

Considerando que os delitos foram praticados em continuidade delitiva (artigo 71 do CP), levando em conta a prática de mais de um crime e as circunstâncias judiciais apontadas acima, aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE em 18 (DEZOITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.

FIXO o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, e consonância com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90.

Incabível a substituição por pena alternativa, pois ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Não permito que o sentenciado recorra em liberdade, considerando a pena e o regime de cumprimento aplicado a ele.

DECRETO A PRISÃO do acusado, considerando que restou comprovada a existência dos crimes, bem como, prova suficiente de autoria, somado ao fato de se tratar de crime hediondo, a justificar a segregação antecipada do réu para assegurar a aplicação da lei penal,
nos termos do art. 312, do CPP
. Expeça-se mandado de prisão condenatório com prazo de validade de 13/08/2045.” (sic)

Logo, verifica-se que o juízo
a quo
agiu de forma correta e em estrita observância aos ditames legais
ao
decretar a prisão preventiva na sentença condenatória
, especialmente por se tratar de
crime hediondo
, cuja
gravidade concreta e repercussão social
justificam a manutenção da custódia cautelar.

A decisão encontra-se
devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, em conformidade com o disposto no
art. 312 do Código de Processo Penal
, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder na medida adotada.

Ademais, os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da aplicação da lei penal.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.